Tribunal: STF
Processo: HC 257830
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e organização criminosa. Dosimetria. Pena-base. Exasperação. Fundamentação idônea. Variedade e natureza das drogas apreendidas. Consequências dos delitos. Fundamentação idônea no caso concreto. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Adão Luciano de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 787.823/SC (evento 4, fls. 345-84).



    O paciente foi condenado à pena de 15 anos, 5 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e organização criminosa, tipificados nos arts. 33, caput e; 35, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 2º, caput, e §§ 2º e 3º, da Lei 12.850/2013 (evento 2, fl. 183).



    No presente writ, a Defesa argumenta inidônea e desproporcional a exasperação da pena-base dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, porquanto lastreada na “apreensão de pequena quantidade de entorpecentes de baixo potencial lesivo”, além da “suposta atuação do paciente em organização criminosa, o ‘PGC’, descrita genericamente como grupo de alta periculosidade e grande número de integrantes.”. Requer o redimensionamento das penas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4, fls. 345-6):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado em favor de réu condenado por organização criminosa, tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, com fundamento na impossibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal. 



    2. A defesa alegou nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio, ausência de vínculo do réu com as drogas apreendidas e falta de provas da permanência e estabilidade da associação criminosa, além de questionar a dosimetria da pena. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a impetração de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal para desconstituir acórdão condenatório transitado em julgado. 



    4. Outra questão em discussão é a alegação de nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio e a possibilidade de revisão da dosimetria da pena em habeas corpus. 



    III. Razões de decidir 



    5. O Superior Tribunal de Justiça não admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, especialmente quando a condenação já transitou em julgado.



    6. Não se vislumbrou ilegalidade flagrante que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que as teses de nulidade das provas e valoração das circunstâncias do crime não foram apreciadas pelo Tribunal de origem. 



    7. A revisão da dosimetria da pena em habeas corpus é possível apenas em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verificou no presente caso.



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para desconstituir acórdão condenatório transitado em julgado. 2. A revisão da dosimetria da pena em habeas corpus é restrita a casos de flagrante ilegalidade.’.” 



    Colho, ainda, a ementa do acórdão exarado nos embargos de declaração (evento 4, fl. 378):



    “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 619 DO CPP. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no decisum embargado e, por isso, não constituem instrumento adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado do julgado e/ou para formulação de pretensões de modificações do entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes. 



    2. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões veiculadas nos embargos declaratórios revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 



    3. Na linha dos precedentes desta Corte Superior, "[...] não está o juiz obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela parte, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nas hipóteses em que o Tribunal deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial (REsp 1259899. Rel. Ministra Assusete Magalhães. DJ de 7/4/2014)" (AgRg no REsp n. 1.189.155/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2015, DJe 2/2/2016). 



    4. Embargos de declaração rejeitados.”



    De partida, anoto que a questão arguida no presente habeas corpus é resultante de condenação transitada em julgado.



    Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



    “Ante a ausência de argumentos bastantes para infirmar a decisão agravada, é de se manter a sua higidez, não prosperando o presente recurso. 



    Consignou-se, inicialmente, que o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    Nessa linha, esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).



    (...).



    No caso, a condenação do agravante transitou em julgado, de maneira que não se poderia conhecer do writ que pretendia a desconstituição do acórdão proferido pela Corte local, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência deste Tribunal Superior acerca da controvérsia.” (destaquei) (evento 4, fls. 350-1).



    Presente o contexto, assento que o ato dito coator não divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, no tocante à dosimetria da pena, assevero que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a dosimetria da pena, reputou devidamente fundamentada a exasperação da pena-base e ressaltou que:



    “Por fim, quanto à tese remanescente, ressaltei que, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena era passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficasse evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 



    Consoante dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". 



    Enfatizei, no particular, que, "como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância ou quanto maior a quantidade de droga apreendida, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa. De fato, não se pode equiparar a conduta daquele indivíduo que é flagrado trazendo consigo um quilograma de maconha com a daquele que é preso com um quilograma de cocaína, já que esta droga tem um caráter viciante e destrutivo bem mais elevado que aquela" (LIMA. Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Salvador: editora Juspodivm. 2015, p. 808). 



    A jurisprudência desta Casa é pacífica nesse sentido, senão vejamos:



    (...).



    No caso, a pena-base foi estabelecida acima do mínimo em consideração à natureza dos entorpecentes apreendidos, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343./2006, pois, "embora realmente não se revele quantidade exorbitante dos tóxicos, apreendidos, o fato de terem sido apreendidos três tipos distintos de entorpecentes, bem como o fato da cocaína, em sua forma básica conhecida como crack, tratar-se de entorpecente de natureza extremamente prejudicial, justificam, por conseguinte, a exasperação da pena-base, de acordo com a disposição do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 [...]" – e-STJ fl. 247.



    (...).



    Ademais, a despeito de a defesa alegar haver equívoco na decisão agravada, porquanto não foi encontrado crack com nenhum dos réus (e-STJ fl. 761), consta do acórdão a efetiva apreensão do referido entorpecente, logo, infirmar tal conclusão demandaria revolvimento do material fático-probatório, expediente defeso na angusta via do habeas corpus. 



    Não houve, portanto, flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão de ofício da ordem, mormente por se tratar de impetração substitutiva de revisão criminal.” (destaquei) (evento 4, fls. 359-60). 



    Consigno que o entendimento das instâncias antecedentes encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, que já fixou tese, em sede de recurso extraordinário com repercussão geral, no sentido da legalidade da valoração negativa da natureza e da quantidade da droga durante a operação de dosimetria penal, desde que em apenas uma das fases do cálculo da pena (ARE 666.334/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 06.5.2014), como ocorreu na espécie. 



    Nesse prisma, “a elevação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente justificada na preponderância da natureza e quantidade da droga apreendida, consoante disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006, o que afasta a alegação de ausência de motivação idônea” (RHC 146.305-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 17.9.2019); “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[n]ão há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06” (HC 171.539-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda nessa linha, veja-se o HC 176.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber” (HC 221.193-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022). 



    Além disso, inviável a reavaliação de aspectos fáticos utilizados para a dosimetria da pena nas instâncias ordinárias. Esta Suprema Corte já assentou que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são, em regra, insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (RHC 234.946 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 18-12-2023); “O habeas corpus não se presta a ponderar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Precedentes deste Supremo Tribunal.” (HC 175.565-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.06.2020); “Segundo a pacífica a jurisprudência da Corte, a via estreita do habeas corpus não permite que “se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10).” (HC 212.172-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 01.07.2022).



    Ademais, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 c/c o art. 59 do Código Penal e na linha das instâncias anteriores, reputo proporcional e adequada a manutenção da pena-base do crime de tráfico de drogas em 6 anos e 8 meses de reclusão, ou seja, 1 ano e 8 meses acima da pena mínima cominada ao delito e em 4 anos em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, ou seja, 1 ano acima da pena mínima cominada ao delito, consideradas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, as circunstâncias dos delitos, bem como a natureza e a variedade de droga apreendida – maconha, ecstasy e crack.



    Saliento que a dosimetria persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.



     



    Nessa linha, “(...) anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base. Com efeito, uma única circunstância judicial negativa, desde que reveladora de alto grau de culpabilidade, é capaz de elevar a pena base acima do patamar que seria aplicável, num outro delito da mesma espécie, onde se constate a presença de duas ou até mais circunstâncias judiciais, mas reveladoras de um juízo de censurabilidade menos intenso” (AP 971, Rel. Min. Edson Fachin). 



    Portanto, devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente